Tribunal: TJES
Processo: 5026083-91.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026083-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA DRUMMOND
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026083-91.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE FERREIRA DRUMMOND

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONE. OXIDAÇÃO. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. SUBSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE HENRIQUE FERREIRA DRUMMOND
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
aduzindo o requerente que adquiriu o aparelho celular iPhone 14 Pro Max, com garantia até 26/02/2024. Informa, em síntese, que constatou oxidação no aparelho antes de completar 01 ano de uso, quando então entrou em contato com a assistência técnica, que negou a substituição do mesmo. Busca, assim, a entrega de um novo aparelho, além de danos morais.

Em contestação (ID 8742291), a requerida informa que foi constatado dano por líquido no dispositivo, sendo certo que estes não estão cobertos pela garantia limitada de 1 ano da Apple.

A sentença (ID 8742301) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de condenação da Ré a ressarcir a parte autora com um aparelho novo igual ou superior ou o valor atual do aparelho, à título de indenização por dano material, bem como condenação da Ré em indenização por dano moral.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8742403), reiterando que foi constatado pela assistência técnica a ausência de danos físicos ou mau uso no aparelho celular, o que afasta a tese defensiva.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8742308), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à Requerida a comprovação de que o defeito no produto foi causado por mau uso pelo consumidor. Todavia, em sede de defesa, a fabricante se limitou a sustentar
que o produto apresentava oxidação, a qual acarretaria a exclusão de garantia. Contudo, apenas juntou relatório técnico genérico, produzido unilateralmente, com fotos
que diz ser do aparelho da autora, sem apresentar um laudo técnico formal (ID 8742292).

Assim, considerando as dificuldades da parte autora para comprovar a utilização correta do produto, tem-se que competiria à Recorrida a efetiva comprovação do mau uso do aparelho celular danificado, entretanto, verifica-se que não se desincumbiu de tal ônus.

É imperioso destacar que, em se tratando de vício oculto, utiliza-se
o critério da vida útil do bem, e
não
o critério da garantia, podendo o fornecedor
ser
responsabilizado pelo
vício
mesmo depois de expirada a garantia
contratual, sendo que o prazo inicia-se do momento da descoberta do vício, conforme preconiza o
parágrafo 3º do artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor.

Assim, necessária se faz o acolhimento do pedido inicial para substituição do aparelho por um novo e em perfeitas condições.

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021).

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de que a requerida seja compelida a entregar, ao autor, um aparelho celular novo (iPhone 14 Pro Max 1TB SILVER), no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)